Tribunal: TJDFT
Processo: 0710180-76.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. COLÉGIO DOM PEDRO II. PROCESSO SELETIVO. SORTEIO. IRMÃO NÃO CONTEMPLADO. GARANTIA DE VAGA. ART. 53 DO ECA. ESCOLA PÚBLICA.
1. O art. 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente e seu inciso V estabelece que a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, sendo-lhe assegurado “o acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica”.
2. A despeito do processo seletivo para ingresso Colégio Dom Pedro II, e considerando que se trata de escola pública nos termos do Decreto 21.298/2000 e do art. 1o, § 2o, da Lei 2393, deve ser observada a norma do art. 53, inciso V, do ECA, por ser mais protetiva e garantidora do melhor interesse da criança, sobrepondo-se, assim, às regras do edital, limitadora de tais direitos. Precedentes desta Corte.
3. Apelação cível conhecida e não provida.